Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021655-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA LOPES - CPF: 803.009.601-15 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
REQUISITOS DO ART. 300
DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame
.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, em razão de descontos mensais oriundos de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), incidentes diretamente sobre conta-salário.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em saber
se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir
.

3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
A ausência de prova inequívoca de que o consumidor tinha ciência da contratação do cartão de crédito com RMC autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento.

5. A manutenção dos descontos compromete a renda alimentar do agravante, configurando risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A reversibilidade da medida está garantida, pois, caso seja confirmada a regularidade da contratação após a instrução, os descontos poderão ser restabelecidos sem causar prejuízo à parte agravada.

7.
As demais pretensões do agravante, assim como as alegações de má-fé e aceitação tácita apresentadas pelo agravado, requerem dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

.

IV. Dispositivo e tese
.

8
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A tutela de urgência pode ser deferida para suspender descontos oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando verificada a ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação da referida modalidade.
2
. Descontos que incidem sobre verbas de natureza alimentar, sem comprovação de contratação válida e esclarecida, impõem risco de dano que justifica a medida acautelatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 6o, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, AI no 1011529-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
RODRIGO SILVA LOPES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o agravante que não anuiu à contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), pois seu intento era obter um empréstimo consignado convencional. Sustenta que a modalidade contratada não prevê um prazo para o fim dos descontos, que incidem sobre sua conta-salário, comprometendo verba de natureza alimentar. Alega que a prática inviabiliza a quitação da dívida, pois os descontos mensais cobrem apenas juros e encargos. Por fim, afirma que
a ausência de informação clara sobre a operação e a violação dos princípios da boa-fé e da transparência tornam
o contrato nulo.

E
feito suspensivo
deferido

para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar descontos na conta salário do agravante, decorrentes da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), até o julgamento do presente agravo.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim,
compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de
que não se vislumbrava a probabilidade do direito, uma vez que o autor não negou o recebimento e a utilização dos valores, nem juntou o contrato aos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E
m análise sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante é visível, especialmente diante da prática reiterada, reconhecida pela jurisprudência, de instituições financeiras que formalizam empréstimos como “cartão de crédito RMC” sem o devido esclarecimento ao consumidor, o que pode configurar vício de consentimento.

O perigo de dano é igualmente evidente, pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal do agravante, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

O
Banco réu não comprovou de maneira satisfatória a regularidade da negociação, uma vez que não apresentou prova de que o autor tinha conhecimento da modalidade contratual acordada e das condições de pagamento.

Ademais,
a
suspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco.

Esse entendimento poderá ser revisto após a fase de instrução probatória em primeira instância, momento em que os descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida
.

Nesse sentido:

“[...]
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos
a
suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos
abatimentos (art. 300 do CPC).
(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)
.”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão
proferida pelo juízo de origem.

As demais pretensões do agravante, bem como as alegações de má-fé e aceitação tácita pelo agravado, requerem dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
ratificando a decisão liminar
proferida,
determinar

que
o banco se abstenha de realizar os descontos na conta-salário do
a
gravante, decorrentes da contratação do cartão de crédito com Rese
rva de Margem Consignável (RMC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025